Tribunal: STF
Processo: RE 1226610
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra decisão que, proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º) pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Ação Direta de lnconstitucionalidade. Competências constitucionais. Parâmetro de constitucionalidade. Normas de reprodução obrigatória. Criação dos Núcleos Especias Criminais – NECRIM’S no âmbito da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Lei nº 4.110/2017. Constitucionalidade formal e material.
    Evidenciado que a norma objeto de parâmetro de inconstitucionalidade se trata de matéria prevista na Constituição do Estado de Rondônia, ainda que seja preceito de repetição obrigatória ou símile àquele constante na Constituição da República, é competente o Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.
    São constitucionais os dispositivos da Lei nº 4.110/2017 porquanto a criação dos Núcleos Especiais Criminais – NECRIM’S no âmbito da Polícia Civil do Estado de Rondônia traz matéria de índole procedimento adstrita à competência concorrente suplementar dos Estados, adequando-se às disposições da Lei nº 9099/95 e atendendo ao principio da priorização da mediação e conciliação a agilização e aperfeiçoamento da persecução penal.”(grifei)
    Discute-se, nesta sede processual, a possibilidade de criação, por norma estadual, de Núcleos Especias Criminais – NECRIM’S, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Rondônia.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.110/17. NÚCLEOS ESPECIAIS CRIMINAIS (NECRIM’S), NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA. FASE PRÉ PROCESSUAL EM INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE PROCEDIMENTO. ETAPA DE CONCILIAÇÃO. SEM SUPRESSÃO DE NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. EVENTUAL ACORDO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRESERVADOS PODERES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICOS NO SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES. INFRAÇÕES SUJEITAS A AÇÃO PENAL PRIVADA OU PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INTERESSE PRIMORDIALMENTE DO PARTICULAR, AINDA QUE COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE CONFLITOS. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE MONOPÓLIO ESTATAL NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. MEDIDAS QUE PROPORCIONA PACIFICAÇÃO SOCIAL E DESAFOGAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    Com efeito, a decisão da presente causa está a depender da conclusão do julgamento da ADI 6.251/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    Sendo assim, impõe-se o sobrestamento dos presentes autos, que permanecerão na Secretaria desta Corte até final julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator